Tribunal: TCU
Processo: 009.833/2004-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Hamilton Azevedo Rebello, Dionísio Corteletti, Maria do Carmo Félix e Léa Marina Erlacher Brito contra o Acórdão 3048/2011-TCU-2a Câmara e teve como relator o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de prestação de contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Espírito Santo (Senac/ES), referente ao exercício de 2003, e em que, nessa fase, aprecia-se recurso de reconsideração interposto por Hamilton Azevedo Rebello, Dionísio Corteletti, Maria do Carmo Félix e Léa Marina Erlacher Brito, contra o Acórdão 3048/2011-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3048/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Hamilton Azevedo Rebello, Dionísio Corteletti, Maria do Carmo Félix e Léa Marina Erlacher Brito, dando-lhe quitação plena; 9.4. dar ciência da presente decisão aos recorrentes, ao Senac/ES, à Controladoria-Geral da União, ao Senac - Administração Nacional e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo. 9.5. arquivar os presentes autos.